Tribunal: TJES
Processo: 5001199-26.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001199-26.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LEONARDO DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÓBICE DA RECORRENTE NO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL SOB A ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO IEMA POR SE TRATAR DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 5580061).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo;
b)
preliminarmente, que o Juizado Especial Cível é incompetente para processamento e julgamento da demanda diante da necessidade de realização de perícia;
c)
que a sentença merece ser reformada com a improcedência do pleito inicial;
d)
que o local se encontra inserido em área de preservação ambiental;
e)
que há necessidade de autorização expressa do IEMA para que sejam atendidos novos pedidos de ligação nova;
f)
que os procedimentos foram executados em conformidade com o estabelecido pela Resolução 1000/2021 da ANEEL;
g)
que inexiste defeito na prestação do serviço.

Primeiramente, analisando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à segunda recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

E
m que pese a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, ora aventada, rejeito-a. Não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deverá ser compelida a promover o fornecimento de energia elétrica no imóvel do recorrido.

Em sua sentença, o Juízo
a quo
determinou o fornecimento do serviço pleiteado.

Pois bem.

O fornecimento de energia elétrica é indispensável à existência digna do ser humano. Isto porque, a Constituição Federal define como direitos sociais aqueles que possibilitam melhores condições de vida aos mais vulneráveis.

A negativa da recorrente em promover o fornecimento de energia elétrica, - bem essencial à sobrevivência no mundo moderno -, sob o argumento de que o imóvel
está em área de proteção ambiental
ou ainda porque está pendente de
aprovação e autorização pelo IEMA, não deve ser admitida, pois como muito bem destacado pelo Juízo
a quo
, na área em testilha existem outras residências que contam com fornecimento de energia elétrica.

Nessa esteira, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

Ementa: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA SOB O ARGUMENTO DE SE TRATAR DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. INCABÍVEL A SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO AJUIZAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL AFASTADA. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA QUE JÁ CONTA COM REDE DE ABASTECIMENTO. HIPÓTESE QUE DESCABE A NEGATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. Diferente de áreas em que não existe rede de fornecimento do serviço de energia, que carecem de extensão da rede, na hipótese, o local já conta com rede de distribuição, sendo caso apenas de ligar a rede externa (de responsabilidade da prestadora) à interna (de responsabilidade do consumidor). Nessa circunstância, não há falar em negativa da prestação, notadamente quando há fornecimento do serviço na vizinhança. Precedentes destas Turmas. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71004607347, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado em: 30-01-2014)

Nessa perspectiva, pela ponderação de princípios e existindo no caso em apreço a maior relevância da proteção da confiança, igualdade, razoabilidade, proporcionalidade e da
da dignidade da pessoa humana prevista na Constituição Federal,
o fornecimento de energia elétrica é medida imperativa.

Isto porque,
apesar de alegações de que o imóvel está em área de proteção ambiental, não restou demonstrada a impossibilidade técnica para o fornecimento de energia elétrica, cumulado com o fato de
haver fornecimento de energia para a vizinhança
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)